Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712679-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOLANDA YULIKO YUZUKI FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por YOLANDA YULIKO YUZUKI FERNANDES contra a decisão de ID 188757119 proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0700274-57.2024.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau suspendeu a tramitação do processo até o julgamento Tema 1.169 do STJ, nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Em julgado de 1°/9/2023, o e. TJDFT ratifica a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão é genérica e suspendeu o processo sem se atentar às distinções entre o caso concreto e o Tema 1.169 STJ. Aduz que o título executivo prescinde de liquidação a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Alega que não é possível aplicar o sobrestamento indiscriminado de causas até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo E. STJ sem a devida análise aprimorada pelo magistrado, pois, categoricamente discriminado o que deve ser pago, o período que deve ser pago e como deve ser calculado a atualização dos valores efetivamente identificado a título de restituição de contribuição previdenciária. Entende presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Assim, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sobrestar o cumprimento da r. decisão recorrida e determinar o prosseguimento do processo; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para confirmação da tutela com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Dispensado o recolhimento do preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça (ID 184040761). Nos termos do art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC, verificando a existência de questão apreciável de ofício, intimada a Agravante para se manifestar quanto a hipótese de prescrição (ID 57434072). A Agravante aduz que não ocorrida a prescrição, uma vez que interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva pelo SINDSAÚDE em 18/07/2010, a qual ainda se encontra em andamento, e não iniciado a contagem do prazo prescricional de dois anos e meio para ajuizamento da execução individual. Colacionou julgado da 6a Turma Cível deste Tribunal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal trata da possibilidade de ocorrência da prescrição para ajuizamento do cumprimento de sentença. Trata-se de cumprimento de sentença individual desmembrada de execução coletiva, cujo título executivo foi constituído em ação de conhecimento proposta pelo SindSaúde-DF. Verifica-se que a Sentença foi proferida em nos autos da Ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001, em 28/04/1995; negado provimento à apelação do Agravante, restou transitado em julgado em 13/04/1998. Nos autos em que foi formado o título executivo verifica-se que, após o trânsito em julgado, o Substituto Processual do Agravado, SindSaúde-DF requereu em 29/04/1999 ao Agravante a apresentação das fichas financeiras dos substituídos para que lhe fosse possível realizar os cálculos e propor a liquidação da sentença. Somente após demasiada e delongada marcha processual, nas quais se verifica que ambas as partes retardaram atos que lhes cabiam, foram apresentadas parte das fichas financeiras em CD em 01/12/2005 e 09/01/2006, sendo que algumas das mídias apresentava problema de leitura conforme Despacho de ID 22828351. Os dados das fichas financeiras foram juntados somente em 23/03/2007 (ID 22828536), sendo concedido acesso às mídias em CD ao Sindicato em 05/03/2008 (ID 22828890) e feito carga dos discos ao advogado em 06/03/2008 (ID 22828965), vindo aos autos o requerimento de cumprimento de sentença pelo SindSaúde-DF apenas em 06/09/2010 (ID 228300337). Em que pese o reconhecimento de que a proposição da execução coletiva por sindicato interrompe o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução individual, há de se analisar o momento da propositura da ação de cumprimento de sentença. Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado, há de se verificar sua ocorrência. Em primeiro lugar, há de se destacar que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em momento anterior, quando ainda era reconhecido que o não fornecimento de dados pelo devedor para realização da memória do cálculo suspendia o prazo prescricional, eis que sem esta não era possível ingressar com o cumprimento de sentença. No entanto, há de atentar à inclusão dos §§ 1o e 2o ao art. 604 do CPC/1973 pela Lei n. 10.444/2002 que estabeleceu que se necessário dados em poder do devedor ou de terceiros para elaboração da memória do cálculo, e estes não fossem apresentados, seriam considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. A inovação tira os poderes do devedor de postergar a execução, e dá ao exequente plenas condições de buscar a satisfação do crédito. Muito embora, a Lei n. 11.232/2005 tenha revogado o artigo 604, transpôs a referida disposição para o art. 475-B do CPC/1973: Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. § 1o Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até trinta dias para o cumprimento da diligência. § 2o Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no art. 362. O Código de Processo Civil vigente traduziu esta prerrogativa ao exequente em seu artigo 509 pela possibilidade de imediata promoção do cumprimento de sentença, quando a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético. Com essa faculdade à disposição do credor, desnecessário o acertamento da conta exequenda, eventual demora para obtenção de documentos, estejam estes em poder do devedor ou não, não resguarda o direito do exequente, muito menos suspendia ou interrompia o prazo prescricional. Uma vez que vigentes o § 1o do art. 604 do CPC/1973, em 8/8/2002, 3 (três) meses após a publicação da Lei n. 10.444/2002, concedida ao credor forma de safar-se da inércia do devedor. Assim, diante da desídia do devedor, antes da entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, não havia que se falar em prescrição. No entanto, o prazo prescricional deve ser contado a partir da vigência do referido diploma legal, uma vez que não assiste mais ao credor a pendência de fornecimento de dados pelo devedor para acertamento dos cálculos. Nesses termos, para as decisões que transitaram em julgado anteriormente à vigência da Lei n. 10.444/2002, passam a operar efeitos imediatos da referida lei, de modo que o prazo para prescrição do direito da parte de executar o título executivo judicial, apresentando o cálculo que entender correto, conta-se da data 08/08/2002; ainda que esteja pendente de envio, pelo requerido, eventual documentação requisitada pelo juízo. Logo, têm-se que em 08/08/2007 seria o termo final para a proposição da ação de cumprimento de sentença coletiva pelo sindicato. Nesse sentido, fixado o Tema 880 STJ: A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. O título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e iniciada a fase de cumprimento de sentença pelo Sindicato em 6/9/2010 (ID 22830337 pg. 1402 dos autos do Cumprimento de Sentença 0000805-28.1993.8.07.0001), ao que se verifica que a execução coletiva já iniciou prescrita. Ajuizado o cumprimento de sentença pelo sindicado somente em 27/8/2010, mais de três anos após o término do prazo prescricional, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição, uma vez se tratar de matéria de ordem pública. Consequentemente, toda e qualquer execução individual ajuizada em razão de título executivo coletivo prescrito, padece de requisitos de admissibilidade. Este entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1836952), cuja ementa segue: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO. ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO COLETIVO EXECUTÓRIO. PRAZO FINAL 08/08/2007. LEI N. 10.444/2002. ART. 604, §§ 1o E 2o CPC/1973. PRERROGATIVA TRANSPOSTA AO ART. 475-B CPC/1973. TEMA 880 STJ. 1. Apesar da morosidade para apresentação das fichas financeiras pelo devedor ou por terceiro, nos termos da Lei n. 10.444/2002, foi oportunizado ao credor o ajuizamento da execução mediante apresentação de cálculos, dispensado o acerto da conta exequenda. 2. Conforme Tema 880 fixado pelo STJ, a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. 3. As decisões que transitaram em julgado antes da vigência do § 1o do art. 604 do CPC/1973, em 8/8/2002, passam a operar sob efeitos imediatos do referido dispositivo, de modo que o prazo para prescrição do direito da parte de executar o título executivo judicial, apresentando o cálculo que entender correto, conta-se da data 08/08/2002; ainda que esteja pendente de envio, pelo requerido, eventual documentação requisitada pelo juízo, resultando no termo final para proposição da execução em 08/08/2007. 4. Iniciada a execução coletiva pelo sindicato em 27/08/2010, passados mais de três anos do fim do prazo prescricional, há de se reconhecer a prescrição da pretensão executória. 5. Impossível o acolhimento da pretensão individual fundada em sentença coletiva prescrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Por todo o exposto, RECONHEÇO A EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA DE PRESCRIÇÃO, PARA DETERMINAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Consequentemente, PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em face do princípio da causalidade condeno o Exequente, ora Agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor no Executado, ora Agravado, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. No entanto, suspendo sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à Agravante. Publique-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 12 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator